Tribunal: TJMT
Processo: 1013487-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013487-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ALEX BRAGA DA SILVA - CPF: 064.305.022-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013487-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, DE OFÍCIO, EM PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado no 6 da TCCR/TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;”
[HC no 1000822-91.2020.811.0000, Redator designado: Des. MARCOS MACHADO, julgamento concluído em 18/05/2020]

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação dele em liberdade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013487-42.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ALEX BRAGA DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o juízo singular homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na existência de outro inquérito policial existente, à época, em que era acusado do cometimento do mesmo delito.

Prossegue, dizendo que aqueloutra investigação foi arquivada em 30/04/2020, diante da inexistência de provas para embasar uma ação penal, razão pela qual deixou de existir o risco de reiteração delitiva que embasou o
decisum
atacado.

Verbera que seu encarceramento supera 90 (noventa) dias sem que a necessidade da manutenção dela tenha sido reavaliada, o que caracteriza constrangimento ilegal

Instado a emendar a exordial com cópias dos autos de origem, o impetrante informou que
“foi realizado contato por meio do WhatsApp com o assessor do Juízo da 1a Vara Criminal, e mesmo assim não foi possível obter acesso às cópias dos autos”
, pugnando,
“para assegurar o amplo e irrestrito acesso à justiça”
, que seja requisitado ao juízo singular que
“preste as devidas informações”
.

De regra
,
compete à parte instruir a peça vestibular com a prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal
.

No entanto, em razão dos tempos de exceção ora vivenciados, e
a fim de preservar eventual direito do paciente
, excepcionalmente
determinei fossem requisitadas informações ao juízo de origem, instruídas com cópias dos autos
, a fim de permitir a plena análise desta ação mandamental.

Nas informações que prestou, a magistrada notificou que, de fato, aqueloutro inquérito policial [código 336437] foi arquivado por insuficiência de provas, mas que ALEX
“também teve sua prisão preventiva decretada nos autos de no 4014-78.2020.8.11.0055 – ID no 336459, em virtude de uma investigação sigilosa que deu origem a Ação Penal de no4508-40.2020.8.11.0055 – ID no 337706, que atualmente encontra-se na Secretaria aguardando a apresentação de defesa prévia”
.

Nesse ínterim, aportou nos autos
“reconsideração do pedido de liminar”
, aduzindo que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi decretada
ex officio
, pugnando pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013487-42.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALEX foi preso em flagrante no dia 16/03/2020 quando, ao avistar os policiais militares, tentou descartar uma carteira de cigarros, dentro da qual foram localizadas 8 [oito] porções de pasta-base de cocaína.

OSVALDINA DA SILVA SANTOS, Policial Militar, declarou na fase inquisitiva:

“Que hoje, por volta das 00h20min, em rondas pelo bairro Vila Horizonte, fomos acionados por populares, denunciando que, em uma residência na Rua 32, acontecia tráfico de entorpecentes; em diligências no local, avistamos o suspeito RONIELON, junto com a suspeita INGRED, saindo de uma casa e, durante a revista, encontramos, no seio da INGRED, uma porção pequena de substância análoga à pasta-base e mais a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em dinheiro, na carteira de RONIELTON; ao serem indagados acerca da origem da droga, eles nos informaram que haviam comprado na sobredita residência, que fica exatamente na Rua 32, esquina com a Av. Ismael José do Nascimento; deslocamos até o endereço citado pelos suspeitos detidos, onde encontramos os suspeitos LUCIANO e ALEX sentados na calçada; que ao perceberem nossa presença, o suspeito ALEX tentou descartar uma carteira de cigarros onde estavam sentados, dentro da qual havia mais 8 (oito) porções pequenas da mesma substância, além da quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro, na carteira de LUCIANO; diante da materialidade, deslocamos com os quatro conduzidos para esta delegacia, sem lesões corporais”.

Interrogado, ALEX aduziu ser usuário de drogas, e que as porções localizadas eram destinadas ao seu consumo, negando a mercancia de entorpecentes.

Em que pese o hercúleo esforço do impetrante em tentar demonstrar que esta é a única mácula na folha de antecedentes do paciente, as informações prestadas pelo juízo singular descortinam fatos que não foram trazidos pelo impetrante na peça vestibular.

Com efeito, além desta ação penal [no 4196-49.2020.8.11.0055],
ALEX também teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, no IPL cód. 336459
, que deu origem à
ação penal no 4508-40.2020.811.0055
, que se encontra aguardando a apresentação de defesa prévia.

Assim, o que se vê é que existe o
risco de reiteração delitiva
, adotado como fundamento pelo juízo
a
quo para a decretação de sua prisão cautelar, diante da contumácia de ALEX.

No caso do paciente, concluo que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

No que tange ao alegado excesso de prazo para reavaliação da necessidade da prisão do paciente, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não se trata de prazo peremptório, de modo que
“eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
[AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020].

No mesmo sentido
:
AgRg no HC 577645/MA
, julgado em 02/06/2020,
AgRg no HC 579125/MA
, julgado em 09/06/2020.

Quanto à possibilidade de o magistrado converter, de ofício, a prisão flagrancial em preventiva, independentemente de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, esta 1a Câmara Criminal, em recentíssimo julgamento, decidiu, por maioria, que
tal medida é válida
, em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO –– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC no 102.088/RS).

No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).

No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, , ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)

“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)

O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.

A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.

[HC no 1000822-91.2020.811.0000, Redator designado: Des. MARCOS MACHADO, julgamento concluído em 18/05/2020]

Assim,
ressalvando a minha posição pessoal
, adoto o entendimento sufragado pelo Colegiado, para reconhecer como válida a conversão,
ex officio
, do flagrante em prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalto que o fato de ser
“tecnicamente primário”
e possuir residência fixa não se afiguram suficientes para a sua liberdade provisória
.
A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de ALEX BRAGA DA SILVA, mantendo incólume a decisão que decretou a sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020